Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600133-08.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Prestação de Contas Partidárias
(exercício financeiro de 2020) apresentada
pelo
Partido
Republicano
da
Ordem
Social (PROS).
2.
Parecer
técnico
conclusivo
pela
desaprovação das contas em razão de
inconsistências
na
comprovação
de
despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário.

Num. 44508411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51
3. Apuração de irregularidades relativas à
ausência de documentos comprobatórios,
notas fiscais com informações faltantes ou
emitidas em data anterior à transação,
ausência de contratos de prestação de
serviços e pagamentos não localizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de
contas partidárias, especificamente no que
tange
à
comprovação
de
despesas
realizadas
com
recursos
do
Fundo
Partidário, à luz do art. 17, III, da CF/88 e
do
art.
18
da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019;
(ii)
determinar
se
as
inconsistências
identificadas
na
comprovação de despesas justificam a
desaprovação
das
contas,
com
a
consequente devolução de valores ao
Tesouro Nacional e aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos deve ser
realizada por meio de documento fiscal
idôneo, conforme art. 18 da Resolução TSE
nº 23.604/2019. Recibos sem assinatura,
ausência de notas fiscaias ou documentos
correspondentes, e ausência de contratos
de
prestação
de
serviços
configuram
irregularidades.
6. A ausência de contrato de prestação de
serviços advocatícios, por si só, não
prejudicou a fiscalização e a análise da
regularidade da despesa, considerando a
natureza dos serviços e a compatibilidade
entre
os
valores
comprovados
e
os
discriminados nas notas fiscais. Decote do
montante relativo a este fornecedor.
7. Falha na digitalização das notas fiscais
não impede a verificação da autenticidade
dos documentos. No entanto, a ausência de
um documento fiscal específico caracteriza
irregularidade,
devendo
o
valor
correspondente
ser
considerado
no
somatório das falhas apuradas.

Num. 44508411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
h

Inteiro teor:
14/05/2025
Número: 0600133-08.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/03/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual nº 0600133-08.2021.6.16.0000, pelo
Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(REQUERENTE)
NELSON FERNANDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUIZ GOULARTE ALVES (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
GEOVANA MARIA CORDEIRO (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALISSON ANTHONY WANDSCHEER (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508411
14/05/2025
16:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44508411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.055

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600133-08.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RESPONSÁVEL: ALISSON ANTHONY WANDSCHEER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: GEOVANA MARIA CORDEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: LUIZ GOULARTE ALVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: NELSON FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Prestação de Contas Partidárias
(exercício financeiro de 2020) apresentada
pelo
Partido
Republicano
da
Ordem
Social (PROS).
2.
Parecer
técnico
conclusivo
pela
desaprovação das contas em razão de
inconsistências
na
comprovação
de
despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário.

Num. 44508411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51
3. Apuração de irregularidades relativas à
ausência de documentos comprobatórios,
notas fiscais com informações faltantes ou
emitidas em data anterior à transação,
ausência de contratos de prestação de
serviços e pagamentos não localizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de
contas partidárias, especificamente no que
tange à comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, à luz do art. 17, III, da CF/88 e
do
art.
18
da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019;
(ii)
determinar
se
as
inconsistências
identificadas
na
comprovação de despesas justificam a
desaprovação
das
contas,
com
a
consequente devolução de valores ao
Tesouro Nacional e aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos deve ser
realizada por meio de documento fiscal
idôneo, conforme art. 18 da Resolução TSE
nº 23.604/2019. Recibos sem assinatura,
ausência de notas fiscaias ou documentos
correspondentes, e ausência de contratos
de
prestação
de
serviços
configuram
irregularidades.
6. A ausência de contrato de prestação de
serviços advocatícios, por si só, não
prejudicou a fiscalização e a análise da
regularidade da despesa, considerando a
natureza dos serviços e a compatibilidade
entre
os
valores
comprovados
e
os
discriminados nas notas fiscais. Decote do
montante relativo a este fornecedor.
7. Falha na digitalização das notas fiscais
não impede a verificação da autenticidade
dos documentos. No entanto, a ausência de
um documento fiscal específico caracteriza
irregularidade, devendo o valor correspondente ser considerado no
somatório das falhas apuradas.

Num. 44508411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51
8. A ausência de nota fiscal emitida por
Microempreendedor
Individual
(MEI)
configura irregularidade, uma vez que o MEI
é obrigado à emissão de documento fiscal
quando negocia com pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Desaprovação das contas do Partido
Republicano
da
Ordem
Social (PROS)
relativas ao exercício de 2020, com a
condenação à devolução do montante de
R$ 131.481,61 ao Tesouro Nacional e
aplicação de multa.
Tese de Julgamento:
1. A comprovação de despesas com
recursos do Fundo Partidário exige a
apresentação
de
documentos
fiscais
idôneos, sob pena de desaprovação das
contas.
2. A ausência de contrato de prestação de
serviços, em determinados casos, pode ser
suprida por outros elementos de prova,
como notas fiscais que discriminem os
serviços e comprovantes de pagamento
compatíveis. ]
3. A omissão de emissão de nota fiscal por
Microempreendedor Individual (MEI) em
negociação com pessoa jurídica configura
irregularidade na prestação de contas
partidárias.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art.
17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, 36
e 48; Resolução CGSN nº 140/2018, art.
106.

DECISÃO

Num. 44508411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
Republicano da Ordem Social – PROS (atual SOLIDARIEDADE), relativa ao exercício financeiro
de 2020.
O setor técnico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná identificou inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário, especialmente pela ausência de comprovação dos
gastos, em afronta ao art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A secretária judiciária informou o deferimento do pedido de incorporação do Partido Republicano
da Ordem Social ao Partido Solidariedade (id. 43903264).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação da prestação de contas
apresentada pelo PROS e a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 237.981,61,
além da aplicação da penalidade prevista no art. 48 da referida resolução.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.

Num. 44508411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que o PROS apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro
2020 que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo
contido no id. 44161913, com indicativo de desaprovação face à observação de inconsistências,
as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) Inconsistência na Comprovação das Despesas com Recursos do Fundo Partidário:
O setor técnico do Tribunal Regional Eleitoral identificou inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário, especialmente pela ausência de comprovação dos gastos, em
afronta ao art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
As irregularidades, segundo o parecer conclusivo, somam R$ 237.981,61, o que representa
24,42% das despesas realizadas e 67% das receitas oriundas do Fundo Partidário, motivo pelo
qual foi sugerida a desaprovação das contas, com a consequente devolução dos valores ao
Tesouro Nacional e aplicação de multa prevista no art. 48 da mesma norma.
Segundo arrolado em tabela elaborada pela unidade técnica, as inconsistências apontadas
incluem a falta de documentos comprobatórios, notas fiscais com números ausentes ou emitidas
em data anterior à transação, ausência de contratos de prestação de serviços e pagamentos não
localizados:

Num. 44508411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51

Num. 44508411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51
O art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/19 trata da comprovação dos gastos, exigindo documento
fiscal idôneo e detalhando os requisitos para comprovação das despesas.
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem
emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela
razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma
concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins
de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais
como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) ou por
declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

Num. 44508411 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51
No caso em apreço, a partir da análise dos extratos bancários, verificou-se o pagamento de
diversas despesas com recursos do fundo partidário que, de acordo com a unidade técnica,
apresentam falhas de comprovação.
No que concerne à despesa com AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, a norma
estabelece que a comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, contendo os requisitos de data, descrição, valor e identificação das partes . No caso em
questão, o partido apresentou um recibo de pagamento sem assinatura, o qual não se
enquadra como documento fiscal idôneo nem supre a necessidade de comprovação da
transação, uma vez que não atesta a autenticidade da quitação .
Ademais, embora o Art. 18, § 1º, permita a utilização de outros meios de prova, como contratos, a
ausência do contrato de locação, especificamente, impede a verificação da regularidade da
despesa, como o período de locação, o valor acordado e até mesmo a demonstração da
propriedade de eventual imóvel, em afronta ao art. 36, que exige a regularidade na aplicação dos
recursos . Falha configurada.
Com relação ao fornecedor DATASONDA MIDIA LTDA, a unidade técnica observou a ausência
do número de uma nota fiscal e sua emissão em 10/12/2019, data anterior à transação
(28/01/2020).
A documentação apresentada para comprovação da despesa se resumiu a 4 comprovantes de
transferência eletrônica, cada uma no valor de R$ 12.000,00, realizadas em 19/03/2020,
26/02/2020, 28/01/2020 e 31/08/2020 e cópia de quatro notas fiscais, sendo que duas delas são
idênticas (nº 112), emitidas no dia 18/03/2020, no valor de R$ 12.000,00; uma sem numeração
aparente, emitida no dia 10/12/2019 no valor de R$ 12.000,00 e uma de número 113, emitida no
dia 21/07/2020, no valor de R$ 12.000,00. O serviço discriminado nelas dispõe "levantamento de
dados estatísticos em Municípios do Paraná - conforme contrato" e cada uma delas apresenta um
número de parcela: 06,03 e 07, respectivamente.
Observam-se diversas irregularidades na comprovação, a exemplo da apresentação de notas
fiscais idênticas para comprovar transferências eletrônicas diversas, ausência de numeração em
uma delas e emissão de nota fiscal em data anterior à transferência.
Tais irregularidades contrariam o disposto no Art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, uma vez
que as notas fiscais apresentadas não se revestem da idoneidade exigida para a comprovação da
despesa. A ausência de número em uma das notas fiscais e a emissão de nota fiscal em data
anterior à transação financeira comprometem a validade do documento e a sua capacidade de
comprovar a efetiva realização da despesa. Ademais, o descompasso das informações
constantes nas notas fiscais, mormente a referência a apenas algumas parcelas mas não a
outras, compromete a transparência das contas.
Por fim, a ausência do instrumento contratual, mencionado nas notas fiscais, impede a verificação
da regularidade da despesa, notadamente se os serviços foram efetivamente prestados, se os
valores cobrados são compatíveis com o mercado e se a emissão das notas fiscais está em
consonância com o que foi pactuado.
Portanto, as inconsistências documentais e a ausência de documento essencial caracterizam

Num. 44508411 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51
irregularidade na comprovação da despesa, em desacordo com a Resolução TSE nº
23.604/2019.
Quanto ao fornecedor GUILHERME DE SALLES, foram arroladas seis despesas que somam R$
90.000,00, sendo que a falha reportada foi a ausência de contrato de prestação de serviços.
Da documentação acostada observa-se a presença de comprovantes bancários de transferência
que somam R$ 60.000,00 e respectivas notas fiscais no id. 39409716, e outros três comprovantes
de transferência seguidos de suas respectivas notas fiscais, somando R$ 30.000,00, no id.
39409666.
Apesar da ausência do instrumento contratual, que em tese afronta o disposto no Art. 18, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, tal omissão, por si só, não prejudicou a fiscalização e a análise
da regularidade da despesa no presente caso.
As notas fiscais apresentadas discriminam os serviços como 'honorários advocatícios', o que, por
sua natureza, goza de certa especificidade em relação à necessidade de detalhamento
contratual, considerando a relação de confiança e a praxe profissional.
Ademais, os valores constantes nos comprovantes bancários de transferência são compatíveis
com os valores discriminados nas notas fiscais, o que permite a verificação da correspondência
entre o pagamento e o serviço prestado.
No entanto, é importante ressaltar que a ausência do contrato, mesmo em se tratando de serviços
advocatícios, não é recomendável, e a sua apresentação seria a forma ideal de comprovação da
despesa.
Dessa forma, no presente caso específico, em que a natureza dos serviços (honorários
advocatícios) é explicitada nas notas fiscais e os valores pagos correspondem aos valores dos
serviços, entende-se que a ausência do contrato não compromete a regularidade da despesa,
devendo o montante de R$ 90.000,00 ser decotado do total das irregularidades apuradas.
Com relação ao fornecedor JK E SERVIÇOS foram apurados quatro pagamentos, sendo que as
falhas apontadas foram a ausência do número em três notas fiscais e a não localização de uma
nota fiscal.
Quanto à ausência da numeração do documento fiscal, verifica-se tão somente uma falha na
digitalização da cópia que foi incluída na prestação de contas. Com efeito, cada uma das notas
contém código QR para verificação da autenticidade, a partir do qual uma simples consulta
demonstra a validade do documento junto à Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
incluindo sua numeração, respectivamente, nº 60, 48 e 45.
No entanto, a ausência do documento fiscal de nº 64 não pode ser suprida por outros meios,
caracterizando irregularidade diante da falta de comprovação idônea do gasto, uma vez que se
apurou o dispêndio de recursos públicos por meio do extrato bancário, porém não sua
correspondente destinação para a finalidade político-partidária, devendo o valor de R$ 5.500,00
ser considerado no somatório das falhas apuradas.

Num. 44508411 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51
Quanto à fornecedora MARIA CAROLINA DA ROCHA PIE, a unidade técnica apurou que se
trata de MEI (Microempresário individual) e que não houve a apresentação da correspondente
nota fiscal.
A ausência do documento fiscal e de quaisquer outros a partir dos quais seria possível apurar o
tipo de serviço prestado configura irregularidade, uma vez que mesmo o microempresário
individual está obrigado à emissão de documento fiscal quando negocia com pessoa jurídica,
conforme art. 106 da Resolução CGSN nº 140/2018.
Tal omissão afronta o disposto no Art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que exige a
comprovação dos gastos por meio de documento fiscal idôneo. A irregularidade, portanto,
corresponde ao valor total da despesa não comprovada, qual seja, R$ 3.150,00.
Por fim, quanto às demais despesas apuradas pelo setor técnico a partir das contas bancárias
destinadas à movimentação do fundo partidário e do fundo partidário "mulher", não foram
colacionados aos autos os documentos fiscais, configurando-se irregularidade por violação ao
dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior, devendo ser somadas na integralidade.
Concatenando as análises realizadas no presente, tem-se que do montante total apontado pelo
setor técnico (R$ 237.981,61) deve ser decotado o montante relativo aos fornecedores
GUILHERME DE SALLES (R$ 90.000,00) e JK E SERVIÇOS (R$ 16.500,00), resultando no total
de R$ 131.481,61 irregulares.
Esse valor corresponde a 37,57% do total de receitas oriundas do fundo partidário e 13,49% do
total de despesas, afastando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/19 estabelece que "a desaprovação das contas do partido
implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de
até 20% (vinte por cento) (art. 37 da Lei nº 9.096/95)".
Diante do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas do Partido Republicano da
Ordem Social (atual Solidariedade), relativas ao exercício de 2020, com a condenação à
devolução do montante de R$ 131.481,61 ao Tesouro Nacional, em razão das despesas
irregulares apuradas.
Ademais, com fundamento no Art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019, aplica-se multa no
percentual de 13,49%, correspondente a R$ 17.736,78, equivalente ao patamar das
irregularidades que representam esse percentual frente ao total de despesas, bem como diante
da necessidade de desestimular a reincidência.
O pagamento da multa será realizado mediante desconto nos futuros repasses do Fundo
Partidário, de forma proporcional e razoável, em 12 meses, limitado a 50% do valor mensal do
repasse, conforme previsto no Art. 48, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44508411 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600133-08.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD
COMISSAO
PROVISORIA
ESTADUAL
-
PR
- Advogada do REQUERENTE:
VALQUIRIA
APARECIDA
DE
CARVALHO
-
PR34199-A
- RESPONSÁVEIS:
ALISSON
ANTHONY
WANDSCHEER,
GEOVANA
MARIA
CORDEIRO,
LUIZ
GOULARTE
ALVES,
NELSON
FERNANDES DOS SANTOS - Advogado dos RESPONSÁVEIS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025

Num. 44508411 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541044800000043450428
Número do documento: 25051416541044800000043450428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:15:51